Tribunal: TJDFT
Processo: 0736289-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE. EXAME DO GRAU DA INTENSIDADE DAS LESÕES. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de modificação do valor da indenização securitária arbitrado pelo Juízo singular.

2. Aplicam-se as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica negocial em exame, pois a apelante e o apelado estão enquadrados nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos, respectivaente, nos artigos 2o e 3o do CDC.

3. A indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez constatado, devendo ser observada, para a confecção do cálculo respectivo, a tabela divulgada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que define as regras e critérios para operação das coberturas de risco oferecidas nesses casos.

4. Verificada a expressa previsão, no contrato celebrado, de indenização para a hipótese de invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente, não assiste razão à seguradora que pretende desobrigar-se da necessária cobertura securitária.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.